Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724108-51.2021.8.07.0000 DESPACHO Com o trânsito em julgado do agravo de instrumento, certificado em 10/02/23 (id 43407551), exauriu-se a competência da Turma. Não conheço da petição id 57372435. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília/DF, 24/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator